Tribunal: TJBA
Processo: 8002641-02.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002641-02.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERALUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra o Município de Serrinha, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cumulação do anuênio com o quinquênio. A embargante sustentou a existência de vícios no acórdão, com fundamento no art. 37, XIV, da Constituição Federal e em precedentes do Supremo Tribunal Federal, além de indicar intuito prequestionatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à impossibilidade de cumulação do anuênio com o quinquênio por servidora pública municipal; e estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir o mérito da controvérsia ou para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não permitem a rediscussão do mérito na ausência desses vícios.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a questão central devolvida à Câmara Cível, consistente em definir se servidora municipal que já percebe adicional por tempo de serviço na modalidade anuênio pode acumular essa vantagem com o quinquênio.

5. A decisão embargada conclui pela impossibilidade de cumulação das vantagens porque anuênio e quinquênio possuem natureza homogênea, finalidade remuneratória equivalente e fundamento no mesmo critério temporal, consistente no decurso do tempo de serviço prestado ao Município.

6. A invocação de precedentes do Supremo Tribunal Federal não impõe a modificação do acórdão, pois a solução adotada no caso concreto decorre também da interpretação da legislação municipal e da natureza jurídica das parcelas pretendidas.

7. A circunstância de ambas as vantagens incidirem sobre o vencimento básico não afasta a impossibilidade de percepção simultânea quando as parcelas remuneram o mesmo tempo de serviço.

8. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a fundamentação adotada pelo órgão julgador e o entendimento defendido pela parte.

9. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, quando o acórdão aprecia a controvérsia de modo suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da embargante.

10. O intuito prequestionatório não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8002641-02.2024.8.05.0248,
em

que figuram como Embargante
VERALÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA
e como Embargado o
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente